Tribunal: TJPA
Processo: 0807007-82.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807007-82.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: LUCIANO POLLI

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENINTENCIARIO DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE/PA).
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CONCESSÃO DE EXÍGUO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia seis junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desa.

Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
LUCIANO POLLI
, em que aponta como autoridade coatora o
GOVERNADOR

DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua petição inicial (id nº 2099537) o impetrante relata que concorreu e foi aprovado no Concurso Público C-199, edital 001/2017, realizado pela Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará (Susipe/PA) destinado primeiramente ao provimento de 500 (quinhentas) vagas para preenchimento imediato para o cargo de Nível Médio de Agente Prisional, com a opção de lotação para as seguintes regiões: Carajás, Xingu, Região Metropolitana, Baixo Amazonas e Guamá.

Afirma que, em 13 de dezembro de 2018, foi publicado no DOE o termo de homologação do resultado final, com a lista de todos os classificados, incluindo o peticionante, classificado para Região do Baixo Amazonas, ocupando a colocação nº 58.

Menciona que ficou classificado na lista de excedentes, já que o edital teria ofertado apenas 26 (vinte e seis) vagas para o cargo de agente prisional. gênero masculino (de acordo com a tabela 2.1 do edital nº 001/2017 – Sead/Susipe, código do cargo 201.3, para a Região do Baixo Amazonas).

Informa que o Edital de nº 34/2018 – Sead/Susipe, de 27 de dezembro de 2018, realizou, primeiramente, a convocação para matrícula do curso de formação profissional dos candidatos aprovados dentro do número de vagas prevista no edital, no total 500 (quinhentas), sendo que os aprovados no curso de formação profissional tomaram posse em 03 de agosto de 2019.

Ressalta, contudo, que, considerando os Termos da Decisão Judicial nos autos do processo 0800461.81.2019.8.14.009 (sentença homologação de acordo entre o Governo do Estado do Pará e a Defensoria Pública),
a Administração Pública resolveu convocar todos os excedentes
, havendo, em 05 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial o
Edital de nº 47/2019
convocando todos os excedentes para matrícula do Curso de Formação Profissional, fixando o período de 04 a 13 de setembro de 2019 para que os candidatos convocados entregassem os documentos necessários para a matrícula no curso de formação.

Relata que, contudo, foi surpreendido com o lançamento de um novo edital de convocação (Edital nº 48/2019), publicado do Diário Oficial do dia 12/08/2019, em que a Administração Pública alterou a data de apresentação da documentação referida, fixando o período de 13/08/2019 a 14/08/2019 para realização da pré-matrícula no curso de formação, sendo esse o ato coator combatido através deste
mandamus
.

Sustenta que a medida implementada tão rapidamente pela Susipe lhe causou sérios prejuízos, obstaculizando o seu direito à ampla participação no concurso e, consequentemente, a sua exclusão do certame, uma vez que restou inviável realizar a sua inscrição, alterada em cima da hora pela organizadora do certame, pois encontrava-se ausente do centro urbano a serviço no interior do Estado, mais precisamente na Fazenda Macupixi, situada na Cidade de Alenquer/PA e não dispunha das condições necessárias (logística, instrumentos: cópia, scanner, acesso à internet, exames médicos) para realizar em tão curto espaço tempo (48 horas) a entrega de documentação necessária.

Argumenta que a inovação trazida pela Susipe, através do edital 48/2019, afrontou as regras do instrumento convocatório, criou o fator surpresa para os candidatos, feriu o princípio isonomia, haja vista que em nenhum momento tal tratamento foi dirigido aos demais candidatos aprovados dentro do número de vagas, convocados pelo Edital nº 34/2018.

Defende, nesse contexto, que o ato praticado pela Superintendência Penitenciária do Estado do Pará – Susipe foi totalmente abusivo, ofende o instrumento convocatório, afronta flagrantemente os princípios da legalidade, moralidade e isonomia, e configura abuso de autoridade.

Destaca que na preparação, realização e controle dos concursos públicos, deve a Administração primar pela absoluta boa-fé, vinculando-se estritamente às regras legalmente e normativamente regentes do certame, não se admitindo, assim, que desrespeite as regras do jogo, estatua uma coisa e faça outra, de modo que, por essa razão, entende que o ato praticado com abuso de poder por parte da Administração Pública, no presente caso, configura inclusive danos morais ao administrado, pois corre o risco de perder a chance de ingressar no serviço público, em decorrência da ação praticada pelo ente.

Argumenta que a confiança na atuação de acordo com o Direito posto é o mínimo que esperam os cidadãos concorrentes a um cargo ou emprego público, aduzindo que, na mesma seara, também seriam vedados comportamentos administrativos que ofendam os padrões éticos exigidos do poder público.

Aduz que o Superintende do Sistema Penitenciário do Estado do Pará agiu arbitrariamente, violou claramente o instrumento convocatório, estabeleceu regras não previstas no certame, tratou os participantes de forma desigual, agiu contrário aos princípios da legalidade e moralidade, violando, assim, o direito líquido e certo do impetrante.

Requer a concessão da medida liminar para ver garantida a reabertura do prazo para apresentação da documentação exigida para o curso de formação, a fim de que possa apresentar-se na aula inaugural prevista para acorrer em 24/08/2019, em conformidade do edital 001/2017.

Ressalta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se caracteriza pela privação de participar do curso de formação profissional previsto para acontecer em 24/08/2019, o que culminaria com a sua eliminação do certame, em virtude do fator surpresa indevidamente imposto pela Administração Pública, ocasionado pela abrupta alteração no edital de convocação 47/2019.

Ao final, requer o deferimento do pedido liminar no sentido de ser concedida a imediata reabertura de prazo para a sua inscrição no curso de formação profissional para o cargo de agente prisional, concurso CC199, possibilitado, assim, o direito a participar do curso de formação previsto para acontecer em 24/08/2019, além de que seja declarado nulo o Edital nº 48/2019 e que a autoridade coatora apresente um novo cronograma, em conformidade com o Edital nº 001/2017, assegurando a isonomia entre os participantes, da mesma forma como fora oportunizado aos demais convocados para o curso de formação edital nº 34/2018.

Pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça.

Juntou documentos.

O presente mandado de segurança foi impetrado em sede de plantão, porém a Desembargadora plantonista não apreciou o pedido liminar por entender que o caso não se enquadrava em hipótese de plantão, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos à distribuição no expediente normal.

Os autos eletrônicos vieram então distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a inicial, proferi despacho determinando que o impetrante emendasse a inicial para indicar corretamente a(s) autoridade(s) coatora(s) considerando o ato administrativo impugnado no presente
mandamus
(id nº 2221279).

Em resposta, o impetrante apresentou emenda a inicial nos seguintes termos (id nº 2229834): “Certamente, a ato apontado como ato coator é o Edital de Convocação nº 48/2019, razão pela qual, o Impetrante apresenta à emenda a inicial para requerer a inclusão no polo passivo da presenta ação, as autoridades coatoras responsáveis pelo ato:
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE/PA
, representado pelo atual Superintendente do Sistema Penitenciário,
EXMO. SR. DR. JARBAS VASCONCELOS
, localizado na Rua dos Tamoios, 1592 - Batista Campos, Belém - PA, 66033-172, e a
SECRETARIA DO ESTADO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEAD,
Secretária responsável,
EXMA. Sra. ALICE VIANA SOARES MONTEIRO,
localizado à Trav. do Charco, nº 2350, Bairro: Marco, Belém/PA.”

Vieram os autos conclusos.

Ao receber o
mandamus
, deferi o pedido liminar determinando que fosse reaberto o prazo de matrícula do impetrante no curso de formação profissional para o cargo de agente prisional, concurso CC-199, com a concessão de prazo razoável, não inferior à 15 (quinze) dias, para apresentação da documentação exigida no edital (id nº 2237850).

A autoridade coatora prestou informações (id nº 2415088) sustentando a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, porquanto o caso revelado nos autos não se trata de hipótese de concessão de mandado de segurança, por atacar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade, a atrair a incidência da súmula 266/STF e, no mérito, pugna pela denegação da segurança pleiteada.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id nº 2453727) sustentando argumentos no sentido da denegação da segurança.

A Secretaria de Educação Estadual apresentou informações (id nº 2496313) no mesmo sentido dos argumentos anteriormente apresentados, ressaltando a necessidade de observância das regras editalícias e do respeito ao princípio da isonomia.

Pugnou, ao final, pela denegação da segurança.

O Estado do Pará interpôs agravo interno face da decisão liminar (id nº 2555250).

Contrarrazões ao agravo interno no id nº 2734847.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da segurança (id nº 8516442).

O impetrante informou nos autos que houve o cumprimento da liminar e que participou do curso de formação tendo-o concluído com êxito (id nº 13775227).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo a apreciação do seu pedido meritório.

No caso vertente, verifico que o impetrante propôs ação mandamental com vista a garantir o seu direito de apresentar a documentação exigida no edital do
Concurso Público C-199, sob o n° 001/2017 da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará (Susipe/PA)
destinado provimento de vagas para o cargo de nível médio de agente prisional, podendo, assim,
participar do curso de formação iniciado no final do mês de agosto de 2019.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, diante dos fatos e documentos apresentados, depreende-se que há plausibilidade nos argumentos expendidos pelo impetrante no tange à alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo para apresentar a documentação exigida pela banca examinadora do certame em um prazo razoável para que pudesse, então, participar do curso de formação.

A situação fática demonstrada na inicial, em consonância com o embasamento jurídico explanado, demonstra que, de fato, houve violação ao direito do autor que, na qualidade de candidato ao concurso, não teve tempo suficiente para emitir/separar todos os documentos exigidos pela banca examinadora diante do exíguo prazo por ela concedido.

Com efeito, o
Edital nº 48/2019
, publicado no Diário Oficial do dia
12/08/2019,
estabeleceu que os candidatos convocados deveriam realizar a pré-matrícula no curso de formação, incluindo a apresentação da documentação exigida, nos dias
13 e 14 do mês de agosto de 2019
, ou seja, foi concedido um
prazo de apenas 48 horas
, após a data da publicação do edital de convocação, para que os candidatos tomassem conhecimento da alteração da data e providenciassem toda a documentação exigida para a realização da referida pré-matrícula.

Não há que se discutir que tal prazo concedido pela Administração Pública Estadual mostra-se demasiadamente exíguo, não sendo capaz de alcançar a devida publicidade que o ato administrativo necessitava, especialmente pelo fato de que houve a antecipação da data de entrega da documentação exigida aos convocados.

Assim, no presente caso, impende reconhecer a ofensa ao princípio da razoabilidade que, na espécie, deve se sobrepor ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que a Administração feriu preceitos constitucionais (art. 37 da CF/88) ao convocar os candidatos, incluindo o impetrante, para apresentarem a documentação com o fim de realizarem a matrícula no curso de formação nos dois dias seguintes à data da publicação do edital de convocação.

Desse modo, resta claro o ato coator praticado, tendo em vista que a própria Administração Pública havia publicado anteriormente edital de convocação, mediante o qual fixou data posterior para a entrega da documentação, gerando uma expectativa e segurança legítimas ao impetrante. Assim, a publicação de novo edital de convocação antecipando a data anteriormente fixada, além de ferir os princípios da razoabilidade e da publicidade, ofende também o princípio da confiança legítima do administrado, pelo que resta caracterizada a boa-fé do impetrante.

Assim, é induvidoso que o ato coator praticado gerou prejuízos concretos ao autor, dado que não pôde se matricular no curso de formação profissional para o cargo de agente prisional ao qual foi aprovado no concurso CC-199 (Edital nº 001/2017).

Nossos Tribunais Pátrios já possuem entendimento no mesmo sentido do que vem sendo explanado,
in verbis
:

“SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – EDITAL N. 01/2018 – SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTADA. MÉRITO. EXAME DE SAÚDE – PRAZO DE DEZ DIAS PARA REALIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ORDEM CONCEDIDA. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança somente se inicia com a publicação do Edital n. 25/2018 - SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD, em 09.11.2018, momento em que se efetiva o prejuízo, prazo exíguo para apresentação de exame, apto a provocar lesão a direito. A concessão de prazo exíguo de dez dias para realização e entrega dos exames médicos em concurso público, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em se considerando que no decurso de tal prazo havia dois finais de semana (10 e 11.11.2018; 17 e 18.11.2018) e um feriado (15.11.2018), restando apenas cinco dias úteis para os candidatos providenciarem exames e laudos médicos, especialmente o exame toxicológico.". (
TJMS
. Mandado de Segurança Cível n. 1412894-86.2018.8.12.0000, Foro Unificado, 1ª Seção Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 15/04/2019, p: 16/04/2019)

"E M E N T A – MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PERITO OFICIAL FORENSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 12.12.2016. DATA PARA A MATRÍCULA MARCADA PARA 15.12.2016. PRAZO EXÍGUO DE APENAS TRÊS DIAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE CANDIDATO RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO AO ESTABELECIMENTO DE NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Se os documentos que acompanham a inicial do mandamus constituem prova préconstituída, é desnecessária dilação probatória para a comprovação dos fatos narrados pelo impetrante. Afigura-se ilegal o ato de convocação em concurso público do candidato para a realização da próxima etapa do certame através da concessão de prazo exíguo, mormente diante do fato de que muitos dos candidatos residem em cidade e/ou estado diverso daquele onde deve ser realizada a matrícula."(
TJMS
. Mandado de Segurança Cível n. 1400034-87.2017.8.12.0000, Foro Unificado, 1ª Seção Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 08/05/2017, p: 09/05/2017).

“‘afronta o princípio da razoabilidade a disposição de
prazo
manifestamente
exíguo
entre a data da expedição da convocação e a
apresentação
dos
documentos
, impedindo, assim, o impetrante de ter tempo suficiente para preparar e apresentar os
documentos
exigidos’ (TRF-1,
AMS 0044783-09.2014.4.01.3400
, Rel. Juiz Federal Waldemar Claudio De Carvalho (Conv.), Quinta Turma, e-DJF1 de 18/11/2015)”.

Com efeito, é firme a diretriz jurisprudencial no sentido de existência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando concedido prazo efêmero para atendimento às exigências do edital do concurso, já que o candidato residente em outra cidade, quiçá outro estado, terá dificuldades em atendê-las.

Ante o exposto, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada no sentido de que a autoridade coatora garanta
a reabertura de prazo, de no mínimo 15 (quinze) dias, para a inscrição do impetrante

no curso de formação profissional para o cargo de agente prisional, concurso CC-199, possibilitando, caso apresente todos os documentos exigidos pelo edital, a sua participação no curso de formação e, na eventualidade do referido curso de formação já ter se iniciado, seja-lhe garantido a reposição das aulas porventura ministradas, a fim de que a sua ausência não lhe gere qualquer prejuízo ao final do curso.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Sem condenação em custas.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2023